Tribunal: TJSP
Processo: 2021038-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Guarda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Guarda de menor – Exercício de fato pela genitora – Inexistência de elementos que demonstrem que esta não reúne condições de proporcionar os cuidados necessários à filha, ou que pretenda se mudar com esta para local distante – Necessidade de perícias psicossociais para apuração do melhor interesse da menor – Regularização do regime de convivência paterna e redução de

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Guarda de menor – Exercício de fato pela genitora – Inexistência de elementos que demonstrem que esta não reúne condições de proporcionar os cuidados necessários à filha, ou que pretenda se mudar com esta para local distante – Necessidade de perícias psicossociais para apuração do melhor interesse da menor – Regularização do regime de convivência paterna e redução de alimentos – Questão não enfrentada pela decisão recorrida – Questões não conhecidas – Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021038-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
MARCIO PETRACONE NEVES, é agravada ANGELICA SECUNDIM SCHUNK
PETRACONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021038-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 45284
AGRV.No: 2021038-39.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
AGTE. : MARCIO PETRACONE NEVES
AGDO. : ANGELICA SECUNDIM SHCUNK PETRACONE
JUIZ : GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE
TUTELA PROVISÓRIA Guarda de menor Exercício de fato
pela genitora Inexistência de elementos que demonstrem que
esta não reúne condições de proporcionar os cuidados necessários
à filha, ou que pretenda se mudar com esta para local distante
Necessidade de perícias psicossociais para apuração do melhor
interesse da menor Regularização do regime de convivência
paterna e redução de alimentos Questão não enfrentada pela
decisão recorrida Questões não conhecidas Recurso conhecido
em parte e desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada
pelo ora agravante em reconvenção por ele oposta nos autos de
ação de divórcio c.c. partilha de bens ajuizada pela ora
agravada, para fixação da guarda da filha menor em seu favor
e determinou a reunião da presente demanda com a ação de
alimentos proposta pela menor.
Sustenta o agravante, em síntese, que a
agravada não possui condições de prover as necessidades
básicas da filha menor, por estar residindo em um quarto na
casa de sua mãe e que o cômodo é frequentemente dividido com
o namorado. Alega que a guarda compartilhada deve ser
aplicada prioritariamente e que a existência de conflito
entre os pais não é óbice à sua fixação. Afirma que, após a
concessão dos alimentos provisórios a mãe vem agindo com
beligerância, dificultando sua convivência com a filha.
Requer a guarda desta, com a condenação da agravada ao
pagamento de alimentos ou a guarda compartilhada, com a
definição de regime de visitas, com a redução dos alimentos
provisórios para 10% de seus rendimentos.
Tutela antecipada recursal indeferida.
Recurso processado sem resposta, apesar de
ensejada a oportunidade para tanto.
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça
pelo seu parcial provimento, apenas para estabelecer regime
de visitas a favor do agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021038-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
No caso, o melhor interesse da menor só pode
ser verificado através de estudos psicológicos e sociais
ainda não realizados, pois inexistem elementos que demonstrem
que a agravada não reúne condições de lhe proporcionar os
cuidados necessários, ou que pretende deixar o Estado de São
Paulo com a filha.
O mesmo se pode dizer em relação à guarda
compartilhada, pois não há prova inequívoca de que esse
regime é o mais adequado para a menor, mostrando-se
imprescindível,
para
isso,
os
estudos
referidos,
principalmente diante da informação do próprio agravante de
que as partes estão em forte conflito.
Nesse contexto, a manutenção da guarda materna
reflete a melhor solução e não comporta a pretendida reforma.
No mais, o recurso não pode ser conhecido
quanto aos demais pedidos, de fixação de regime de visitas e
redução de alimentos, porque não enfrentados pela decisão
agravada. O primeiro deles, ademais, sequer foi manifestado
pelo agravante na sua reconvenção.
Ressalta-se,
apenas,
que
a
decisão
é
provisória e poderá ser revista a qualquer tempo pelo juízo
singular, desde que venham aos autos elementos de convicção
que justifiquem a reapreciação nos termos do art. 296 do
código processual civil.
Diante do exposto, CONHECE-SE EM PARTE do
recurso e na parte conhecida NEGA-SE PROVIMENTO.
RUI CASCALDI
Relator